Tribunal: TJES
Processo: 0002867-61.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002867-61.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERICK FERREIRA FREITAS, vulgo "FANTASMA" ou "GASPARZINHO"
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0002867-61.2016.8.08.0048

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

APELANTE / APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELANTE / APELADO:
ERICK FERREIRA FREITAS

RELATOR
: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e pelo réu
Erick Ferreira Freitas
em razão da sentença de folhas 502/503, prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou Erick como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicialmente fechado, absolvendo-o das infrações dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela anulação do julgamento em razão da contradição nas respostas dos quesitos. Requer, ainda, a sua submissão a novo julgamento, alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos e o direito de recorrer em liberdade.

O MPES (folhas 523/539), entendendo que a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos no tocante a absolvição do réu pelos crimes de homicídios tentados e de corrupção de menores, requer a submissão de Erick a novo julgamento.

Contrarrazões às folhas 530/535 e 541/547.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando para que seja dado provimento ao recurso ministerial e, em relação ao recurso defensivo, opina pelo parcial provimento.

É o relatório. À revisão, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002867-61.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e pelo réu
Erick Ferreira Freitas
em razão da sentença de folhas 502/503, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou Erick como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicialmente fechado, absolvendo-o das infrações dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

De acordo com a
denúncia
, no dia 23/9/2012, por volta das 19h30min, na Rua Minas Gerais, bloco b, bairro Planalto Serrano, o apelante, com
animus necandi
, em comunhão de vontades com David Souza e o adolescente W. G. M. (ambos falecidos), mediante arma de fogo, efetuou disparos contra as vítimas Alarico Balarmino da Silva Júnior, Willian Borges da Silva e Alex Borges da Silva, que foram a causa eficiente da morte deste último.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela anulação do julgamento em razão da contradição nas respostas dos quesitos. Requer, ainda, a sua submissão a novo julgamento, alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos e o direito de recorrer em liberdade.

O MPES, entendendo que a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos no tocante a absolvição do réu pelos crimes de homicídios tentados e de corrupção de menores, requer a submissão de Erick a novo julgamento.

O apelante sustenta ter havido contradição nas respostas dos quesitos.
Isso porque, diante das mesmas provas, os jurados reconheceram a autoria pela prática do delito de homicídio consumado, mas não reconheceram a autoria quanto aos homicídios tentados e corrupção de menores, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Compulsando os autos (folhas 498/500), verifico que
assiste razão ao apelante
.

Como se sabe, a importância conferida à necessidade de coerência entre as respostas aos quesitos é tamanha, que o artigo 490 do CPP autoriza o juiz-presidente interromper a votação e esclarecer ao Conselho de Sentença, composto por leigos, renovando em seguida a votação.

Dessa forma, a contradição passível de anulação com base no parágrafo único do art. 564 do CPP é, em regra, aquela que incide sobre a mesma série de quesitos, porém, a depender do caso concreto e de qual quesito se trata,
é possível que a nulidade decorra de respostas contraditórias obtidas em séries diversas, por exemplo, quanto a vítimas diferentes que estavam em contexto fático único e indivisível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu por caracterizada a contradição em caso no qual “as agressões contra ambas as vítimas se deram no mesmo contexto fático e, quanto ao primeiro acusado, os jurados reconheceram a autoria em relação crime contra a primeira vítima, mas não o fizeram em relação ao crime praticado contra a segunda vítima” (HC 496.580/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

No caso dos autos, constata-se que os três crimes de homicídio e o delito de corrupção de menores foram praticados no
mesmo contexto fático
, ou seja, que as três vítimas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu e os corréus.

Portanto, tendo em vista as respostas conflitantes no quesito autoria, faz-se necessário anular o julgamento por contradição, pois é evidente que os jurados não compreenderam o que estavam a responder, já que
não seria possível dizer que o apelante praticou a conduta contra uma vítima e não o praticou quanto às demais, uma vez que a imputação é de conduta única, atingindo resultados múltiplos
.

Prosseguindo, não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.
Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se precedente do Colendo STJ:

Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. (HC 427.443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018)

Frise-se, ainda, que por força da norma constitucional supracitada e da Súmula 713 do STF, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem devolutividade restrita, estando este Egrégio Tribunal adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que
a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença em relação a absolvição de Erick em relação aos delitos de homicídio tentado e corrupção de menores, está dissociada dos elementos de prova
. Senão vejamos os seguintes depoimentos:

[...] que ALEX estava namorando uma moça de nome IVONE; que IVONE era ex-namorada de um traficante de drogas do bairro Vista da Serra; que esse traficante teria contato com o elemento conhecido como FANTASMINHA; que no dia do crime, o declarante estava descendo o “morrinho” da casa de ALEX, no bairro Planalto Serrano, Bloco B, quando em dado momento viu duas motocicletas CG de cores preta e verde descendo o “morrinho” e seus ocupantes já chegaram atirando em ALEX, ALARICO JUNIOR e WILLIAN; que na motocicleta preta estavam FANTASMINHA e DAVID, sendo que era DAVID quem pilotava essa moto [...] que depois os três atiradores saíram do local levando as motos; que a declarante entrou na casa e viu ALEX caído em cima da cama; [...] perguntado se os três atiradores estavam usando capacete, respondeu que não, esclarecendo que todos estavam com o rosto à mostra; perguntado qual seria a motivação do crime em questão respondeu que a declarante acredita que a motivação seja o namoro de ALEX com IVONE; [...] mostradas quatro fotografias constantes dos arquivos da Polícia Civil, a declarante reconhece a fotografia de nº 03 como sendo a do elemento conhecido como FANTASMINHA (identificado como ERICK FERREIRA FREITAS [...]. (testemunha a Sigilosa nº 01, na esfera policial, às folhas 52/53)

[...] que lido o depoimento prestado na delegacia, a depoente o confirma [...] que a depoente subiu o morrinho e ainda disse para Alex: 'cuidado que tem duas motos rondando aqui'; que Alex disse que não daria nada; que então a depoente subiu de novo e ficou lá em cima com a filha; que quando os caras desceram; que quando a depoente os viu descendo, viu que Alex estava encostado em um ferro perto da casa deles e Alarico Juninho estava agachado; que a depoente escutou os tiros e correu, voltando após a vítima já estar morta [...] que Alarico ficou com medo de depor; que quando a intimação chegou, ele ligou para a depoente e disse que não viria e que estava com medo de falar quem foi a pessoa que cometeu o crime, para não acontecer o mesmo com ele [...] que certa feita Alex saiu e deixou o telefone na casa da depoente; que o telefone tocou e quando a depoente atendeu um rapaz disse: 'não esqueci de você não, não brota aqui'; que a depoente disse para Alex não ir; que Alex disse para a depoente que estava sendo ameaçado por 'FANTASMINHA', Anderson e David [...] que as pessoas que cometeram o crime, pelos comentários, eram envolvidas com tráfico de drogas [...] que Anderson estava em uma moto com outro rapaz; que Anderson estava pilotando a moto; que na segunda moto estava Deivid e 'FANTASMINHA' [...] que os 4 elementos estavam sem capacete, 'de cara limpa'. [...] (testemunha a Sigilosa nº 01, em juízo, à fl. 153)

[...] QUE o depoente trabalhou na investigação do crime narrado na denúncia em que Erick é acusado junto com David e Vanderson, já falecidos, de praticar o crime contra os irmãos Alex, Alarico e Willian, sendo que Alex veio a óbito; [...] que segundo pessoas que não quiseram se identificar formalmente, por temerem por sua vida, estas pessoas afirmaram que foram Erick, David e Vanderson os autores dos crimes contra os irmãos; que segundo essas pessoas, Erick era pessoa muito perigosa, além disso, matava e “desaparecia”, o que deu razão para seu apelido “Gasparzinho” ou “Fantasminha”[...]. (testemunha PRF Vinicius Ferreira Dibai, em juízo, à fl. 154)

[...] que todo mundo ficou quieto dentro de casa, quando então perceberam que ALARICO JUNIOR pulou o muro para o quintal da sobrinha da depoente, já se encontrando baleado; que cessado o tiroteio, a depoente viu ALEX furado na entrada do portão da casa dele; que a depoente conseguiu o carro de seu sobrinho para prestar socorro a ALEX e ALARICO; que a depoente foi conversando com ALEX a caminho do hospital. [...] (testemunha Natalicia Santos da Silva, em juízo, à fl. 138)

[...] que a pessoa que atirou, o fez na direção dos três; que todo mundo se espalhou; que somente estava o depoente e as outras vítimas [...] que o depoente não sabe a razão do crime; que tentaram saber o que poderia ter acontecido, mas estão até hoje sem resposta; que não tem suspeitas da motivação do crime; que os tiros foram de surpresa [...] que a pessoa que atirou não falou nada, nem se queria acertar alguém [...] que estava escurecendo; que nem o depoente nem nenhuma das duas outras vítimas estava portando arma de fogo no dia do crime [...] (vítima Alarico Balarmino da Silva Junior, em juízo, às fls. 124/125)

Em razão disso, tem-se que a absolvição de Erick em relação aos delitos de homicídio tentado e corrupção de menores está dissociada de toda prova oral produzida, as quais revelam, ao menos em tese, a sua intenção em ceifar a vida das vítimas Alarico Balarmino da Silva Junior, Willian Borges da Silva e Alex Borges da Silva, o que conseguiu em relação a esta última, além da prática do delito de corrupção de menores, não podendo tais elementos de prova serem desprezados pelos jurados, especialmente porque subsidiaram a condenação do réu pelo crime de homicídio consumado.
O acolhimento de versão distinta é manifestamente contrária à prova dos autos.

Desse modo, em relação ao crime de homicídio consumado, a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, de modo que não assiste razão ao recorrente Erick.

Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja, a de que Erick participou da tentativa do homicídio em face das vítimas Alarico Balarmino da Silva Junior e Willian Borges da Silva e do homicídio consumado contra a vítima Alex Borges da Silva, eis que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra os ofendidos, estando presente as qualificadoras descritas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente praticou o crime por motivo fútil, em razão em razão de a vítima manter relacionamento amoroso com a ex-namorada de um integrante do grupo de tráfico de drogas e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, sobretudo levando-se em consideração que elas estavam jogando bola, de modo que estavam distraídas.

Por fim, em relação ao pedido para recorrer em liberdade, consoante orientação pacífica do STJ, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva (STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que ao apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o réu permaneceu durante toda a marcha processual preso e ainda persiste o motivo ensejador da mesma, qual seja: garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos para, no mérito,
dar provimento ao recurso ministerial
, determinando a submissão de Erick Ferreira Freitas a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em relação aos delitos de homicídios tentado e corrução de menores, e
dar parcial provimento ao apelo defensivo
, tão somente para reconhecer a contradição da resposta dos quesitos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. É possível que a nulidade decorra de respostas contraditórias obtidas em séries diversas, por exemplo, quanto a vítimas diferentes que estavam em contexto fático único e indivisível. Precedentes. 2. A absolvição de Erick em relação aos delitos de homicídio tentado e corrupção de menores está dissociada de toda prova oral produzida, as quais revelam, ao menos em tese, a sua intenção em ceifar a vida das vítimas Alarico Balarmino da Silva Junior, Willian Borges da Silva e Alex Borges da Silva, o que conseguiu em relação a esta última, além da prática do delito de corrupção de menores, não podendo tais elementos de prova serem desprezados pelos jurados, especialmente porque subsidiaram a condenação do réu pelo crime de homicídio consumado. 3. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.